Tribunal: TJES
Processo: 5029003-92.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029003-92.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO CORREIA NETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5029003-92.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
JOAO CORREIA NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: CIVIL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. REVELIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica (cartão de crédito consignado), restituição em dobro de valores e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

O recorrente sustenta a nulidade da citação, alegando que o aviso de recebimento foi assinado por pessoa desconhecida, e defende a regularidade da contratação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se a citação postal entregue na sede da pessoa jurídica é válida à luz da teoria da aparência; e (ii) verificar se o réu revel pode discutir matéria fática em sede recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

A citação de pessoa jurídica por via postal é considerada válida quando remetida ao endereço da sede constante nos cadastros oficiais e recebida sem ressalvas por quem se apresenta como funcionário, aplicando-se a Teoria da Aparência adotada pelo STJ.

Decretada a revelia, opera-se a preclusão quanto à matéria fática. Ao réu revel é vedado invocar questões que deveriam ter sido ventiladas na contestação (como a regularidade do contrato), sendo-lhe permitida apenas a defesa relativa a pressupostos processuais, nulidades absolutas e condições da ação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É válida a citação de pessoa jurídica por via postal quando entregue no endereço de sua sede, independentemente da identidade do recebedor, com fulcro na teoria da aparência. 2. O réu revel não pode discutir matéria fática em sede de recurso, sob pena de inovação recursal e violação à preclusão.

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 98.

Código de Processo Civil (CPC), arts. 248, § 4º, e 487, I.

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 847.301/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.08.2016.

STJ, REsp nº 582.005/BA, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 18.03.2004.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.20.473047-7/002, 13ª Câmara Cível, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 06.05.2021.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO BMG SA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃOORDINÁRIA proposta por

JOAO CORREIA NETO
, que assim decidiu (ID 17141245):
“
Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídica
entre as partes,
obrigando-se a ré a promover
a baixa do contrato de cartão de crédito consignado (15302966), bem como a cessar o desconto no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa.

b)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados do autor, totalizando a importância de
R$ 22.435,48 (vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos – já em dobro)
, que deverá ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (desconto).

Registra-se que
todos os descontos não contabilizados (eventualmente realizados após 09/2025), deverão ser restituídos em dobro pela ré a autora, mediante comprovação nos autos no cumprimento de sentença
, por meio da juntada de histórico completo de créditos.

c)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, permitida a compensação com o valor de
R$ 4.412,75 (quatro mil, quatrocentos e doze reais e setenta e cinco centavos),
recebido pelo autor, nos limites da condenação.

Defere-se em sentença
, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.
”
.

Em sede recursal (ID 17141257), a parte recorrente alega nulidade de citação e, no mérito, sustenta, em suma, regularidade na contratação. Por essa razão, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorias.

Contrarrazões no ID 17141268.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, a preliminar de nulidade de citação/intimação suscitada pelo recorrente não prospera.

No caso em tela, extrai-se da análise dos autos, que a Carta de Citação foi enviada para o endereço da sede social do Banco BMG S.A., uma vez que na referida carta de Aviso de Recebimento (AR) consta o endereço na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, AND 9, 10, 14, SL 94, 101, 102, 103, 104, 141, BL 1-2, Vila Nova Conceição, 04543-900 São Paulo – SP (ID 17141243), endereço este que é idêntico (coincidente) ao descrito no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ 61.186.680/0001-74),
conforme consulta do CNPJ no site da Receita Federal.

Outrossim, o vício na alegação do recorrente de que o AR foi assinado por pessoa desconhecida igualmente deve ser afastado.

A validade da citação de pessoa jurídica por via postal é reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual adota a Teoria da Aparência. Por este entendimento, a citação é considerada perfeita quando remetida ao domicílio comercial da empresa e recebida no local, não dependendo de a carta ser recebida por representante legal ou funcionário específico da sociedade, mas sim por qualquer pessoa que aparente ser funcionário e tenha a capacidade de recebê-la.

Vejamos a jurisprudência no mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA . CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da citação da parte agravante na ação em que foi condenada ao pagamento de indenização. A agravante sustenta que a carta citatória não foi recepcionada pela pessoa encarregada desse tipo de correspondência no condomínio onde se localiza sua sede. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a citação da parte agravante foi válida, à luz do art . 248, § 4º, do CPC e da teoria da aparência. III. RAZÕES DE DECIDIR O agravo de instrumento é admitido, ainda que não previsto expressamente na Lei nº 9.099/95, em razão da aplicação subsidiária do CPC, garantindo a recorribilidade das decisões interlocutórias
. A citação foi realizada no endereço da sede da agravante, sendo recebida sem ressalvas, o que caracteriza sua validade nos termos do art. 248, § 4º, do CPC
.
A alegação de que a carta de citação não foi recepcionada pela pessoa responsável pelo condomínio não invalida o ato, pois a jurisprudência pacífica reconhece a aplicação da teoria da aparência, que protege terceiros de boa-fé e confere validade aos atos processuais regularmente praticados. O Superior Tribunal de Justiça entende que a citação de pessoa jurídica por via postal é válida quando remetida ao endereço do estabelecimento, independentemente de quem a receba
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A citação de pessoa jurídica por via postal é válida quando realizada no endereço de sua sede, independentemente da identidade do recebedor, salvo prova inequívoca de prejuízo. A teoria da aparência confere validade aos atos processuais quando praticados em contexto que induza terceiros à crença legítima de sua regularidade . A ausência de recebimento da citação por pessoa específica dentro do condomínio não configura, por si só, nulidade do ato citatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 248, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 847 .301/RJ, 3ª T., Rel.
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j . 02.08.2016; STJ, REsp 582.005/BA, 4ª T ., Rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 18 .03.2004; TJSP, AI nº 2257446-45.2020.8 .26.0000, 12ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Cerqueira Leite, j . 20.07.2021. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01012992620258269061 Santo André, Relator.: Marcio Bonetti, Data de Julgamento: 11/02/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/02/2025).
[Grifo nosso].

Quanto aos demais argumentos lançados pelo recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, declarada a revelia, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. O pedido de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC de 2015 deve ser formulado por requerimento apartado ao recurso de Apelação, conforme previsto no § 3o do art. 1.012 do CPC.
Sendo a parte apelante revel, não pode em grau recursal abrir discussão que deveria ter sido ventilada no momento oportuno, sendo propiciada, apenas, a defesa referente aos pressupostos processuais, às condições da ação e referentes aos direitos indisponíveis ou às nulidades absolutas
. (TGMG, Apelação Cível 1.0000.20.473047-7/002, 13a Câmara Cível, Relator: Des. Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 06/05/0021: Data da publicação da súmula: 07/05/2021).
[Grifo nosso].

Como se vê, a despeito da possibilidade de interposição de recurso pelo réu revel, este somente poderá alegar questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador, o que não ocorreu nos demais termos do recurso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 23 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)